Tribunal: STF
Processo: ARE 1528528
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. CARGOS EM COMISSÃO. NOMEAÇÃO DE PARENTES. NEPOTISMO. CONDUTA REITERADA. SÚMULA VINCULANTE 13. ALEGADA AFRONTA AO ART. 93, IX, DA CF. TEMA 339. APLICAÇÃO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ADVENTO DA LEI 14.230/2021. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGOS 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, uma vez que a parte Recorrente, nas razões do recurso de agravo, deixou de atacar um dos fundamentos da decisão recorrida (artigos 1.021, § 1º e 317, § 1º, do RISTF). 



    2. Ademais, a título de reforço argumentativo, consignou-se em referido julgamento que, ainda que fosse possível superar tal óbice, a análise da matéria de fundo demandaria o reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, além de ser inaplicável, à hipótese, o Tema 1199 da repercussão geral.



     II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC e se houve violação ao art. 93, IX, da CF e negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que não foram apreciados todos os questionamentos da parte Recorrente em torno da Súmula Vinculante 13, no que diz respeito à caracterização, na espécie dos autos, do nepotismo.



      III. Razões de decidir



     4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 



    5.  Ressalta-se que a parte Recorrente, nas razões do agravo regimental, não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos do decisum monocrático que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    6. Assim, nem seria necessária a análise das questões suscitadas no recurso de agravo regimental.



    7. Mesmo que a tese de mérito fosse acolhida pela jurisprudência desta Corte, não seria possível o provimento do recurso, em virtude da incidência, na hipótese, dos artigos 1.021, § 1º, DO CPC e 317, § 1º, do RISTF, fundamento suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.



    8. O aresto embargado foi bem claro ao afirmar que o Tribunal de origem concluiu, com base nas provas constantes dos autos e na legislação infraconstitucional que restou configurada a alegada prática de nepotismo e de improbidade administrativa. 



    9. Desse modo, concluiu que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere ao ato de improbidade administrativa praticado pelo Recorrente, envolvendo a Súmula Vinculante 13, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise da legislação infraconstitucional (Lei Federal nº 8.429/1992), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    10. Ademais, o julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes.



    11.  Descabe invocar, no caso, cerceamento de defesa ou confundir ausência de fundamentação dos atos judiciais com crivo contrário aos interesses defendidos.



    12. O Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já enfrentada nas decisões anteriormente proferidas. 



    IV - Dispositivo



    13. Embargos de declaração rejeitados.